Tribunal: TJMT
Processo: 1000797-13.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000797-13.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Repetição de indébito, Perdas e Danos, Prestação de Serviços, Fornecimento de Energia Elétrica, Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[ANGELICA PIAIA - CPF: 052.847.721-80 (APELADO), JESSICA DA SILVA JESUS - CPF: 045.582.461-45 (ADVOGADO), LYZIA SPARANO MENNA BARRETO FERREIRA - CPF: 820.183.751-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. LAUDO TÉCNICO DO IPEM/MT. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que julgou procedente pedido de declaração de inexigibilidade de débito, devolução em dobro de valores pagos e indenização por danos morais. A sentença condenou a empresa ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais, à devolução em dobro de R$ 1.800,00 e ao pagamento de custas e honorários. A parte autora alegou cobrança indevida e defeito no medidor. A concessionária apresentou recurso buscando a reforma total da sentença.

II. Questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) se os valores cobrados a título de consumo de energia elétrica foram indevidos; e (ii) se estavam presentes os requisitos para a reparação por danos morais.

III. Razões de decidir

3.

Laudo técnico emitido pelo IPEM/MT, órgão oficial vinculado ao INMETRO, atestou a regularidade do medidor de energia elétrica, sem qualquer irregularidade.

4.

A parte autora assinou o laudo técnico, dando ciência do resultado, sem apresentar prova pericial autônoma que infirmasse a conclusão técnica.

5.

Não se comprovou irregularidade na medição nem vício técnico no equipamento; os fatores apontados como causadores do aumento no consumo (temperatura, bandeiras tarifárias, tributos e acordos anteriores) foram plausíveis e não infirmados por prova em contrário.

6.

Inexistência de elementos que comprovem erro de cobrança ou falha no serviço prestado. Ônus da prova não cumprido pela parte autora, nos termos do art. 373, I, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7.

Recurso provido. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Inversão dos ônus sucumbenciais, com fixação de honorários em R$ 2.500,00, suspensa a exigibilidade por gratuidade de justiça.

Tese de julgamento:

“1. O laudo técnico emitido por órgão oficial goza de presunção de legitimidade e só pode ser infirmado por prova técnica em sentido contrário.

2. O simples aumento de consumo, desacompanhado de prova de falha no serviço ou defeito no medidor, não autoriza o reconhecimento de cobrança indevida.

3. Cabe à parte autora o ônus de provar o fato constitutivo do seu direito, inclusive em ações de consumo.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I; CC.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da
9a VARA CÍVEL DE CUIABÁ
nos autos da presente
Ação de Obrigação de Fazer c/c Suspensão de Cobrança, Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais no 1000797-13.2024.8.11.0041
, movida em face de
ANGELICA PIAIA
, que
JULGOU PROCEDENTE

os pedidos
formulados
na exordial, para CONDENAR a requerida ao
pagamento de indenização
por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais); a
restituir o valor
de R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais), correspondente ao dobro do valor pago, e eventuais parcelas do acordo adimplidas; e, ao
pagamento das custas
processuais e os honorários advocatícios, arbitrados em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).

Inconformada com a sentença, a parte Ré interpôs apelação (id. 272224408), alegando inexistência de ato ilícito e defendendo que as cobranças questionadas decorrem de consumo efetivamente realizado, com medições regulares e sem falhas técnicas. Destacou que o medidor foi aprovado pelo IPEM/MT e que não há prova de erro ou ausência de consumo. Sustentou ainda que o aumento nas faturas se deve a fatores como parcelamentos, tributos, bandeiras tarifárias e temperaturas elevadas decorrentes do fenômeno El Niño. Alegou, por fim, que eventual reforma da sentença configuraria enriquecimento sem causa.

A parte Autora, em contrarrazões (id. 272224415), requereu a manutenção da sentença, apontando prova de cobrança indevida e coação para firmar acordo como condição para restabelecimento do serviço. Destacou que, após a troca do medidor, o consumo caiu drasticamente, indicando falha no equipamento anterior. Rebateu as teses de defeito interno ou influência climática e comprovou regularidade da instalação elétrica. Por fim, apontou o descumprimento de ordem judicial e defendeu que a indenização tem caráter reparatório, sem configurar enriquecimento sem causa.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data da assinatura digital.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação interposto por Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A., em face de sentença que julgou procedentes os pedidos formulados por Angelica Piaia, condenando a concessionária ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), à devolução em dobro da quantia de R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais), bem como ao pagamento de custas processuais, e honorários advocatícios arbitrados em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).

A parte Ré, não se conformando, interpôs o presente apelo (id. 272224408) sustentando a necessidade de reforma integral da sentença, por entender que inexiste ato ilícito em sua conduta que justifique a condenação imposta, uma vez que as cobranças impugnadas decorrem de consumo efetivamente realizado na unidade consumidora da parte Autora, cujas leituras foram devidamente aferidas, sem qualquer anormalidade ou irregularidade técnica.

Destaca que o medidor de energia foi submetido à análise técnica pelo Instituto de Pesos e Medidas de Mato Grosso (IPEM/MT), órgão autônomo e sem vínculo com a concessionária, tendo sido considerado regular e aprovado. Ressalta ainda que não há nos autos qualquer prova produzida pela parte Autora capaz de comprovar que não houve a utilização da energia faturada.

A concessionária argumenta que o aumento nas faturas impugnadas decorre de diversos fatores, entre os quais:
(i)
inclusão de parcelas de acordo firmado anteriormente com a própria consumidora;
(ii)
incidência de tributos e encargos setoriais;
(iii)
aplicação das bandeiras tarifárias, conforme regulamentação da ANEEL; e
(iv)
aumento no consumo motivado por elevadas temperaturas nos meses de agosto e setembro de 2023, influenciadas pelo fenômeno climático
El Niño
, conforme amplamente noticiado e confirmado por estudos técnicos.

Sustenta, ainda, que eventuais falhas ou defeitos nas instalações internas da unidade consumidora são de responsabilidade exclusiva da parte Autora e que situações como fuga de corrente elétrica ou uso de eletrodomésticos defeituosos podem explicar o aumento no consumo registrado.

A recorrente também aduz que eventual reforma da sentença para fins de desobrigação do pagamento das faturas e condenação em danos morais implicaria em enriquecimento sem causa da autora, vedado pelo ordenamento jurídico, nos termos dos artigos 884 a 886 do Código Civil.

Por fim, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar totalmente improcedentes os pedidos formulados na inicial.

A Apelada apresentou suas contrarrazões (id. 272224415) pugnando pela manutenção da r. sentença recorrida, uma vez que ficou comprovada a cobrança indevida de valores e a coação para assinatura de acordo como condição para o restabelecimento do fornecimento de energia; bem como porque após a troca do medidor, observou-se redução significativa no consumo, indicando falha no equipamento anterior, fato que inclusive foi reconhecido pela própria empresa.

Rebate a tese de que haveria irregularidades internas ou furto de energia, apresentando laudo técnico que atesta a regularidade da instalação elétrica do imóvel e, quanto ao argumento de que o aumento de consumo se deu por conta do calor e do fenômeno El Niño, a parte Autora/Apelada demonstra que, mesmo com aumentos estimados por especialistas, os valores cobrados excederam em muito qualquer padrão razoável.

Além disso, destaca o descumprimento de ordem judicial por parte da concessionária, que manteve seu nome protestado mesmo após o deferimento de tutela antecipada proibindo tal prática, gerando-lhe transtornos de ordem moral e psicológica.

Por fim, argumenta que a condenação não configura enriquecimento sem causa, mas sim legítima reparação pelos prejuízos sofridos, de acordo com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Em que pesem as alegações da parte Autora
, compulsando detidamente os autos vê-se que
o apelo merece prosperar
.

Isso porquê,
bem se vê que a Apelante apresentou toda a documentação pertinente à unidade consumidora, com destaque para o laudo de verificação (id. 272224410) realizado por órgão vinculado ao INMETRO no medidor de energia elétrica da unidade consumidora da Requerente, o qual não reportou irregularidade alguma, conforme destacamos abaixo:

Nessa trilha, importa registrar que a parte Autora assinou o laudo emitido pelo IPEM-MT, dando ciência ao seu conteúdo.

Nesse sentido, destaco os seguintes julgados:

E M E N T A APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – ALEGAÇÃO DE FATURAS ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO – PERÍCIA ELABORADA POR ÓRGÃO OFICIAL – MEDIDOR APROVADO PELO LAUDO TÉCNICO CONCLUSIVO DO IPEM/MT – AUSÊNCIA DE DEFEITO NO APARELHO – MEDIÇÕES REGULARES – COBRANÇA DEVIDA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A inspeção no medidor de energia elétrica realizada pelo Instituto de Pesos e Medidas (IPEM/MT), órgão delegado pelo INMETRO, é válida, não havendo que se falar em perícia unilateral. Logo, uma vez constatada a regularidade na medição de energia e a licitude na apuração, a concessionária de serviços de energia elétrica tem direito de cobrar as faturas emitidas em razão do consumo realizado, mostrando-se, pois, lícita a cobrança das faturas contestadas na inicial.
(TJ-MT - AC: 10024886720218110041, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 21/06/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/06/2023).

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL . RECURSO INOMINADO. FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA. INEXISTÊNCIA DE COBRANÇA EXCESSIVA. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR NÃO COMPROVADO . SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedente o pedido inicial, declarando a inexistência do débito de R$ 45.258,61 referente à fatura de abril/2023 da Unidade Consumidora no 6/3786104-4 e tornando definitiva a medida liminar anteriormente concedida. A recorrente sustenta a regularidade da cobrança, decorrente de acúmulo de consumo por faturamentos anteriores realizados a menor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a fatura impugnada apresenta cobrança excessiva; e (ii) verificar se houve cumprimento do ônus probatório pelo autor para demonstrar a irregularidade da cobrança .

III. RAZÕES DE DECIDIR

O autor não comprova o alegado excesso na fatura contestada, pois não apresenta provas como fotografias ou documentos que demonstrem divergência na leitura do consumo registrado pela recorrente.

A análise das faturas anteriores e posteriores demonstra que o consumo registrado na fatura impugnada está dentro da média de consumo da unidade consumidora, afastando a alegação de cobrança excessiva.

A jurisprudência reconhece que, na ausência de prova suficiente para demonstrar a irregularidade da cobrança, impõe-se a improcedência do pedido inicial, conforme o art . 373, I, do CPC.

Não há elementos que justifiquem a inversão do ônus da prova em favor do autor, visto que não restou evidenciada verossimilhança de suas alegações.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

O consumidor deve demonstrar a irregularidade da cobrança para afastar a presunção de legitimidade da fatura de energia elétrica.

A ausência de prova documental que evidencie erro na medição do consumo impede o reconhecimento de cobrança indevida.

O simples fato de uma fatura apresentar valor elevado, por si só, não configura abuso ou erro na cobrança se os registros de consumo anteriores e posteriores forem compatíveis. (...)
(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10156940320238110002, Relator: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Data de Julgamento: 10/02/2025, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 13/02/2025)

Por sua vez, a Apelada não se desincumbiu de comprovar que as faturas de energia elétrica não correspondem ao consumo da unidade consumidora. Nesse ponto, ressalto que não é possível analisar o padrão de consumo, uma vez que não havia histórico de consumo da unidade consumidora em período anterior ao debatido nos autos, tendo em vista que a unidade consumidora estava registrada no nome da mãe da parte Autora e a alteração de titularidade se deu quando a parte Autora se mudou para o imóvel, como bem relatou nos autos, sendo assim, não havendo como presumir que o consumo era o mesmo para o período nos anos anteriores.

Assim, embora a Apelada alegue que há irregularidade nas faturas de energia elétrica questionada, tal alegação sem lastro probatório mínimo não é capaz de comprovar as irregularidades suscitadas ao ponto de manter suspensa a cobrança, menos ainda de anulá-las.

Nesse cenário, s.m.j., a Apelada não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, nos termos do art. 373, I, do CPC, logo, não comprovando os fatos constitutivos de seu direito, razão pela qual a improcedência dos pedidos é medida que se impõe.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DECORRENTE DE DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C LUCROS CESSANTES – IMPROCEDÊNCIA - RESPONSABILIDADE CIVIL - SEMENTES - VÍCIO DO PRODUTO – PROVAS - LAUDO UNILATERAL - CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE - NEXO DE CAUSALIDADE - DANO MATERIAL – NÃO COMPROVAÇÃO - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 373, INCISO I, DO CPC/15 - INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Tratando-se de responsabilidade civil, o prejudicado deve ser indenizado se comprovados o dano, a culpa e o nexo causal. Ausente um deles, a ação não procede.

Nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC/15, cabe ao autor o ônus de provar o fato constitutivo do seu direito.

Não comprovada a conduta antijurídica do apelado, tampouco o nexo de causalidade entre a suposta má qualidade do produto (sementes) e o prejuízo sofrido pelo adquirente (perda da safra), não há que se falar em dever de indenizar.
(N.U 0000472-06.2016.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/08/2023, Publicado no DJE 10/08/2023) (Destaquei)

AÇÃO DE QUERELLA NULLITATIS – NULIDADE DE CITAÇÃO – NÃO COMPROVAÇÃO DO DIREITO INVOCADO – OPORTUNIZAÇÃO DE PROVAS – SILENTE – NÃO CONSTITUIÇÃO DO DIREITO – ARTIGO 373, INCISO I, CPC - LIMITES DA COISA JULGADA – ARTIGO 506 DO CPC - NÃO AGINGE TERCEIRO ESTRANHOS A LIDE - POSSIBILIDADE DE AÇÃO AUTÔNOMA – HONORÁRIOS – MAJORAÇAO. Recurso conhecido e desprovido c/majoração dos honorários, égide dos chamados recursais.

1.
O ônus da prova compete a quem alega. Havendo fatos relevantes e pertinentes agitados no processo, negados estes pelo réu, é dever do autor comprová-los, a rigor do estabelecido no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, não gozando seus argumentos lançados na inicial de presunção de sinceridade
. (...)
(Ap 120785/2017, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 15/08/2018, Publicado no DJE 21/08/2018) (Destaquei)

AÇÃO DE COBRANÇA – IMPROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE PROVA DO ALEGADO – ART. 373, CPC/15 – NÃO COMPROVAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito, e assim não procedendo, inadmissível se torna a obtenção do direito perseguido, de modo que a improcedência da ação é medida que se impõe
.
(Ap 132608/2017, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/12/2017, Publicado no DJE 18/12/2017) (Destaquei)

Com essas considerações,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a r. sentença recorrida, julgando improcedentes os pedidos formulados na inicial.

E diante do provimento do apelo, inverto a sucumbência para condenar a parte Apelada ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais),
com a ressalva de que a exigibilidade fica suspensa em razão da concessão da gratuidade da justiça.
Inaplicável a regra do §11 do art. 85 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025